Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-98.2020.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-98.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Modalidade / Limite]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (APELADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELADO), ARGEMIRO ALCANTARA - CPF: 396.001.900-97 (APELADO), José Carlos Ferreira Ribeiro (TESTEMUNHA), Vanilza Ribeiro Chagas de Souza (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES DIRETAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRACIONAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de três agentes públicos do Município de Peixoto de Azevedo – Prefeito, Secretário de Administração e Chefe do Departamento de Compras – pela prática reiterada de contratações diretas de serviços de telefonia, mediante fracionamento de despesas. A sentença fundamentou-se na ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelados agiram com dolo específico ao realizarem contratações diretas fracionadas de serviços de telefonia, violando o limite legal para dispensa de licitação; e (ii) estabelecer se houve efetivo dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública que configurem ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige, para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, a presença de dolo específico, não sendo mais admitida a modalidade culposa.

4.

Para a configuração do ato previsto no art. 10 da LIA, exige-se a demonstração de conduta dolosa que cause efetiva e comprovada lesão patrimonial ao erário, afastando-se a presunção de dano.

5.

Embora as contratações diretas de serviços de telefonia tenham ultrapassado o limite legal e desrespeitado orientações da Controladoria Interna e sistema de alerta de excesso existente no ente municipal, não restou demonstrada a intenção deliberada dos agentes em causar prejuízo ao erário ou beneficiar a si ou a terceiros.

6.

As provas testemunhais e documentais apontam que as contratações decorreram de dificuldades estruturais e operacionais no início da gestão, sem evidência de má-fé, conluio ou superfaturamento.

7.

Não há comprovação de que os serviços contratados foram pagos acima do preço de mercado ou não foram efetivamente prestados, afastando a configuração de perda patrimonial exigida pelo art. 10 da LIA.

8.

A tentativa de enquadramento no art. 11 da LIA também não se sustenta, pois o inciso I foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021 e não houve pedido expresso para aplicação de outro inciso, sendo vedada a requalificação jurídica de ofício, nos termos do art. 17, §10-D, da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário, não se admitindo sua presunção.

2.

Irregularidades administrativas na condução de contratações públicas, desacompanhadas de dolo ou de prejuízo patrimonial comprovado, não configuram ato de improbidade administrativa.

3.

Com a revogação do inciso I do art. 11 da LIA e a taxatividade do rol de condutas, não é possível o enquadramento por analogia, tampouco a requalificação jurídica sem pedido expresso do autor da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 10, caput e VIII; 11, caput; 17, §10-D; Lei nº 14.230/2021; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989, Tema 1199, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.277.348/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.12.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.344.761/RN, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Indisponibilidade de Bens nº 1000707-98.2020.8.11.0023, ajuizada em face de
Maurício Ferreira de Souza
,
Vilamir José Longo
e
Argemiro Alcântara
, por ausência de demonstração de dolo específico e efetivo dano ao erário, e, em seguida, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem custas ou honorários advocatícios, a teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (id. 342321527).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que ficou demonstrado nos autos que os apelados, ocupando os cargos de Prefeito, Secretário de Administração e Chefe do Departamento de Compras do Município de Peixoto de Azevedo, persistiram na prática de contratações diretas de serviços de telefonia ao longo do ano de 2018, mesmo após terem sido expressamente orientados pela Controladoria Interna – por meio da Recomendação Técnica nº 001/2017 e da Orientação Técnica nº 017/2017 – a se absterem de adotar tal conduta.

Segundo o
Parquet
, as contratações ocorreram mediante fracionamento indevido de despesas, com o propósito deliberado de contornar o limite legal estabelecido para a dispensa de licitação, não podendo ser tratadas como mera irregularidade formal, pois evidenciada a existência de dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, e de dano ao erário.

Defende, ainda, que as provas documentais e testemunhais demonstram a atuação consciente, reiterada e funcionalmente indispensável dos apelados para o evento danoso, tendo estes reconhecido, em juízo, que tinham ciência das irregularidades e das orientações expedidas pelo órgão de controle interno, mas continuaram promovendo contratações diretas.

Ressalta, também, que o Município dispunha de sistema de controle informatizado apto a emitir alertas automáticos quando ultrapassado o limite legal para contratações diretas e que o fracionamento das despesas em múltiplos empenhos, com valores individualmente inferiores ao limite legal, teria sido justamente o mecanismo utilizado para evitar o acionamento do referido
software
, o que reforçaria o caráter deliberado da conduta e afastaria a tese de erro escusável ou desorganização administrativa.

Enfatiza, outrossim, que o fracionamento irregular não se limitou aos serviços de telefonia, mas constituiu prática reiterada em diversas outras despesas municipais, havendo outros procedimentos investigatórios instaurados para apurar fatos semelhantes, o que evidenciaria padrão de comportamento administrativo incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Quanto à responsabilidade individual, o apelante atribuiu ao então Prefeito Municipal a omissão dolosa ao autorizar os pagamentos de despesas reputadas manifestamente ilegais, mesmo ciente das recomendações da Controladoria Interna; ao Secretário de Administração, a decisão consciente de optar pela dispensa indevida de licitação e autorizar a abertura dos processos de compra; e ao Chefe do Departamento de Compras, a falha no controle e na adoção de medidas eficazes para impedir o fracionamento das despesas, apesar de possuir atribuição funcional para acompanhar os limites legais das contratações diretas.

Assevera, neste contexto, que o dano ao erário corresponde ao valor total das contratações diretas realizadas no exercício de 2018, no montante de R$ 138.695,66, quantia que ultrapassou significativamente o limite legal vigente à época para dispensa de licitação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados procedentes, com a consequente condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992 (id. 342321532).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de dolo e de prejuízo ao erário. Alegam que as condutas, no máximo, configurariam meras falhas administrativas ou descumprimento parcial da legislação, sem qualquer repercussão lesiva ao patrimônio público material ou imaterial (id. 342321536).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que
“são manifestas as provas das atuações conscientes, reiteradas e funcionalmente indispensáveis para o evento danoso, destinada à prática de ilícito contra a Administração Pública”
(id. 343702892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de bens em desfavor de Maurício Ferreira de Souza (Prefeito de Peixoto de Azevedo), Vilamir José Longo (Secretário de Administração) e Argemiro Alcântara (e Chefe do Departamento de Compras), alegando que os requeridos, no exercício de 2018, realizaram reiteradas contratações diretas de serviços de telefonia com as empresas Telefônica Brasil S/A e OI S.A., mediante fracionamento indevido de despesas, cujo valor total (R$ 138.695,66) superou significativamente o limite legal para dispensa de licitação (R$ 19.312,80), conforme atualização promovida pela Lei Municipal nº 909/2015.

Sustentou o
Parquet
, ainda, que os requeridos agiram dolosamente, pois, mesmo após serem expressamente orientados pela Controladoria Interna do Município, por meio da Recomendação Técnica nº 001/2017 e da Orientação Técnica nº 017/2017, acerca da impossibilidade de fracionamento de despesas para efeito de dispensa de licitação, continuaram a realizar contratações diretas em desacordo com a legislação vigente.

Aduziu, outrossim, que o mesmo expediente de fracionamento irregular, sistemático e continuado foi reiteradamente praticado pelos réus em diversos tipos de despesas, existindo ao menos outros 08 (oito) procedimentos da mesma matéria em trâmite na Promotoria de Justiça.

Em razão disso, imputou aos requeridos a prática de atos de improbidade administrativa que lesa o erário e fere os princípios da Administração Pública tipificados nos arts. 10, VIII e 11,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92, postulando, inclusive, a indisponibilidade de seus bens.

Todavia, o Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou improcedentes os pedidos, entendendo ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo ao erário. Concluiu que as condutas praticadas pelos requeridos, embora contrárias à Lei nº 8.666/1993, não apresentavam indícios de que teriam sido deliberadamente praticadas para benefício próprio ou de terceiros, apontando
“mais para uma falha no sistema de controle interno e na organização administrativa do que para uma ação deliberada dos réus com o intuito de fraudar o processo licitatório ou causar dano ao erário”
(id. 342321527).

Contra essa sentença o Ministério Público interpôs a presente apelação, argumentando, em síntese, que restou comprovado nos autos a prática de atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e violam os princípios da administração pública pelos requeridos, visto que, mesmo após orientação expressa da Controladoria Interna e a existência de sistema de alerta de excesso no Município, continuaram realizando contratação direta de serviços de telefonia mediante fracionamento indevido de despesas, com o claro objetivo de burlar o limite legal para dispensa de licitação, prática esta que não se confunde com mero erro formal, mas revela vontade livre e consciente de causar lesão ao erário e violar os princípios da Administração Pública.

Após analisar os autos, entretanto, tenho que a pretensão recursal não comporta provimento.

Ocorre que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), houve significativas mudanças no regime jurídico da improbidade administrativa, especialmente quanto à necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração de qualquer modalidade de improbidade administrativa (arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843989 (Tema nº 1199), firmou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.

Além disso, a Lei nº 14.230/2021 também alterou o art. 10 da Lei nº 8.429/1992, passando a exigir que a conduta dolosa
"enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres"
para configurar ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

Portanto, considerando que o presente caso ainda não transitou em julgado, aplica-se a nova redação da Lei nº 8.429/1992, sendo necessária a comprovação do dolo e do dano efetivo ao erário para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos art. 10 e 11 do referido diploma legal.

Dito isso, no caso em apreço, a questão central consiste em verificar se os apelados agiram com dolo e causaram lesão ao erário ao realizarem contratações diretas fracionadas de serviços de telefonia, cujo valor total superou o limite legal para dispensa de licitação, e se tal conduta configura ato de improbidade administrativa.

Pois bem. Da análise detida dos autos, verifico que restou comprovado que os apelados realizaram, ao longo do exercício de 2018, diversas contratações diretas com a empresa Telefônica Brasil S.A. e OI S.A. para prestação de serviços de telefonia, cujo valor total somou R$ 138.695,66, superando o limite legal para dispensa de licitação, que era de R$ 19.312,80, conforme atualização promovida pela Lei Municipal nº 909/2015.

Também ficou demonstrado que a Controladoria Interna do Município emitiu a Recomendação Técnica nº 001/2017 e a Orientação Técnica nº 017/2017, orientando expressamente a administração municipal a não realizarem contratações diretas que superassem o mencionado teto, bem como que o ente municipal possuía ferramenta que emitia alertas automáticos quando as contratações ultrapassavam os limites legais, conforme confirmado pela testemunha Vanilza Ribeiro Chagas de Souza.

Contudo, a análise da prova documental e dos depoimentos prestados pelos apelados revela que suas condutas, embora irregulares, não foram motivadas pela intenção específica de lesar o erário ou obter vantagem pessoal. O requerido Maurício Ferreira de Souza esclareceu em seu depoimento que a contratação dos serviços de telefonia se deu em razão de necessidade administrativa concreta, uma vez que a operadora anteriormente contratada (TIM) não atendia adequadamente às demandas do Município, o que comprometia a comunicação entre as secretarias e, especialmente, o funcionamento da rede de saúde. Acrescentou, ainda, que havia dificuldades práticas na realização do procedimento licitatório, sobretudo porque, à época dos fatos, existiria basicamente uma única operadora apta a atender a demanda na região, circunstância que, segundo sua versão, teria contribuído para a adoção das contratações diretas.

Da mesma forma, os demais depoimentos das testemunhas confirmaram a necessidade dos serviços de telefonia e a precariedade daqueles prestados pela operadora anterior, bem como que, no início da gestão, não havia uma plena organização da prefeitura e a equipe era nova e inexperiente. A ausência de planejamento prévio e de licitações ativas à época levou à adoção de medidas emergenciais para garantir a continuidade do serviço público essencial.

Assim, embora seja inegável que os apelados desconsideraram as orientações da Controladoria Interna e os alertas do sistema informatizado, não restou comprovado, de forma segura, que o fizeram com a finalidade específica de lesar o erário ou obter proveito próprio. As evidências apontam para uma situação de desorganização administrativa e necessidade de manutenção de serviços essenciais, especialmente considerando as peculiaridades geográficas do município.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige não apenas o conhecimento da ilegalidade, mas a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, o que pressupõe finalidade específica de causar dano ao patrimônio público ou obter vantagem indevida. Tal elemento subjetivo não restou suficientemente demonstrado nos autos para a caracterização do ato de improbidade administrativa, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Não bastasse, como visto, para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, não é suficiente a mera irregularidade formal na dispensa de licitação. É necessário que a conduta dolosa tenha causado efetiva e comprovada lesão ao erário.

A propósito, o art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, dispõe o seguinte:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei e notadamente: (...)"

No caso em análise, não há nos autos comprovação efetiva de que as contratações diretas realizadas pelos apelados tenham causado prejuízo concreto aos cofres públicos. Não foi demonstrado, por exemplo, que os valores pagos pelos serviços de telefonia estavam acima dos preços de mercado ou que os serviços não foram efetivamente prestados.

Ao revés, as provas produzidas nos autos indicam que os serviços foram regularmente prestados e que os valores pagos estavam de acordo com os preços praticados no mercado. Não há, portanto, comprovação de efetiva perda patrimonial para o erário municipal.

Importante ressaltar que, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de dano ao erário decorrente da mera dispensa indevida de licitação. É necessária a comprovação efetiva do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando sobre a necessidade de comprovação do dano efetivo ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO LEI N. 14.230/2021. ART. 10, VIII, DA LIA. DANO EFETIVO AO ERÁRIO. DIRETRIZ HERMENÊUTICA DO TEMA N. 1.199/STF. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. ATIPICIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Com o advento da Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, a nova redação do inciso VIII do art. 10 da LIA passou a exigir, além do dolo específico para sua consumação, que o dano ao erário seja efetivo, não mais se admitindo seja presumido. A mencionada norma de direito material aplica-se às ações de improbidade administrativa não transitadas em julgado, haja vista possuir a mesma diretriz hermenêutica do Tema n. 1.199/STF. Nessa linha de percepção, vide: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 7/2/2025; REsp n. 1.929.685/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/9/2024; REsp n. 2.061.719/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 2/9/2024.

3. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, considerando a orientação até então vigente de presunção de dano ao erário na hipótese de dispensa indevida de licitação, reformou a sentença e condenou os demandados, com fundamento no artigo 10, VIII, da LIA, em razão de suposta prática, com dolo genérico, de dispensa indevida de processo licitatório nas contratações firmadas entre a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC e o Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro - IDORT-RJ. Com efeito, à míngua de dano efetivo ao erário e de dolo específico não é mais possível o enquadramento da conduta no art. 10 da LIA, motivo pelo qual é de rigor a extinção da punibilidade dos demandados e, por conseguinte, a improcedência da ação de improbidade administrativa.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.277.348/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ARTS. 10, VIII E XI, DA LEI 8.429/1992. DANO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO" (Tema 1199 da Repercussão Geral).

2. "As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023).

3. "A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário"(EREsp 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

4. Caso em que não restou evidenciado o prejuízo efetivo do dano e, diante da impossibilidade de presumi-lo, afastar atipicidade da conduta é medida que se impõe.

5. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 2.344.761/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

Destarte, a mera dispensa indevida de licitação, por si só, não configura mais dano presumido ao erário, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo patrimonial, o que não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, quanto à possibilidade de enquadramento da conduta dos apelados no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, cumpre destacar que a Lei nº 14.230/2021 também promoveu significativas alterações nesse dispositivo.

O
caput
do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, passou a exigir que a conduta dolosa seja caracterizada por uma das condutas descritas em seus incisos, o que significa que o rol de atos de improbidade que violam os princípios administrativos passou, de exemplificativo, a ser taxativo:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...)"

Além disso, o inciso I do art. 11, que previa como ato de improbidade
"praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência"
, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021.

No caso em análise, o Ministério Público, em sua petição inicial, imputou aos requeridos a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/1992. Contudo, com a revogação expressa do inciso I e a alteração do
caput
do art. 11, que passou a exigir que a conduta seja caracterizada por uma das condutas descritas em seus incisos, não há como enquadrar a conduta dos apelados no referido dispositivo.

Importante ressaltar que o Ministério Público não formulou pedido expresso de aplicação do inciso V do art. 11, que trata da frustração da licitude de concurso público, processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou de outros processos seletivos de pessoal. Portanto, não cabe a este Tribunal, em sede recursal, alterar a capitulação jurídica dos fatos para enquadrá-los em dispositivo não invocado pelo autor da ação.

Ademais, o art. 17, §10-D, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que
"para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei"
. Assim, não seria possível, mesmo que houvesse pedido expresso, enquadrar a mesma conduta em mais de um tipo de improbidade administrativa.

Portanto, considerando que o inciso I do art. 11 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021 e que não houve pedido expresso de aplicação do inciso V, não há como enquadrar a conduta dos apelados no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Destarte, apesar de terem sido comprovadas irregularidades administrativas nas contratações diretas realizadas pelos apelados, não restou demonstrado dolo específico ou dano efetivo ao erário, requisitos essenciais para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, conforme a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Tampouco é possível enquadrar a conduta no art. 11 da mesma lei, em razão da revogação do inciso I, da ausência de pedido expresso de aplicação do inciso V e da vedação contida no art. 17, §10-D, da Lei nº 8.429/1992.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença de improcedência pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026